Tribunal: TJDFT
Processo: 0742542-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. DISTINÇÃO DO TEMA 864 DO STF. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. PAGAMENTO A MENOR. DIFERENÇA DEVIDA.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a r. sentença que julgou procedente o pedido da autora de pagamento da diferença do valor de Gratificação de Preceptoria percebido entre agosto de 2017 e janeiro de 2020.
2. Em suas razões recursais, o recorrente invoca o julgamento do RE 905.357 pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela necessidade de existir prévia dotação orçamentária para a concessão de aumento de despesas de pessoal.
3. Na hipótese, a autora não reivindicou o pagamento da última parcela de reajuste remuneratório estabelecido em lei distrital, matéria afeta ao Tema 864 do STF, como mencionado pelo recorrente; ela requereu apenas a utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria e tutoria.
4. Restou incontroverso que, no período solicitado, a Gratificação de Preceptoria deveria ser de R$ 1.041,55 (mil e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), porém foi paga no valor de R$ 912,11 (novecentos e doze reais e onze centavos). Devida, portanto, a diferença da gratificação, conforme estabelecido na sentença.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.